Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-35.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO. USO PRÓPRIO. PERDA DO OBJETO. DESPEJO DETERMINADO EM OUTRA AÇÃO. FUNDAMENTO DISTINTO. FALTA DE PAGAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À PERDA DO OBJETO INVOCADA. DILAÇÕES APENAS QUANTO AOS FATOS APURADOS NA INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. O recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, assim como pedido especifico de reforma da sentença resistida, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo preconizado no art. 1.013, caput, do CPC, não sendo possível que a parte apresente irresignação absolutamente dissociada dos termos da sentença combatida, o que viola o princípio da dialeticidade.
2. Carece de regularidade formal a apelação quando constatado que seus argumentos não guardam correlação com os termos da sentença, por violação ao art. 1.1010, inciso II e III, do CPC, tratando-se de vício formal que impede o conhecimento do apelo. Existência de intimação do recorrente para manifestar-se sobre o vício, em observância do art. 10.
3. No caso em apreço, o recorrente traz fatos apurados na instrução processual, mas não impugna o único fundamento da sentença, a perda do objeto, uma vez que houve a decretação de despejo em outros autos (por fundamento distinto), não cabendo mais nestes autos discutir um possível despejo e suas consequências, com consequente perda do superveniente do objeto da ação.
4. Sendo inepto o recurso do autor, manifesta a ausência de correlação entre as razões recursais e a sentença apelada, impõe-se, em homenagem ao princípio da dialeticidade, seu não conhecimento, por restar desatendido requisito de regularidade formal
5. Recurso não conhecido